Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DA INTEGRALIDADE DO SALDO NA CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE DIVERSOS RENDIMENTOS MENSAIS. TEMA 1.085 DE RECURSOS REPETITIVOS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte autora relembra que possuí débito perante a parte ré decorrente de empréstimo bancário, sendo que a instituição financeira efetuou a retenção de 100% do valor na conta salário (R$ 3.691,19), quando deveria deduzir apenas 30% (R$ 1.107,35), de modo que requer a devolução da diferença de R$ 2.583,83. Ainda, sustenta que a situação configura dano moral. Enfim, requer que a parte ré seja proibida de efetuar descontos acima do patamar de 30% do que for recebido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, destaca-se que o recolhimento do preparo por ocasião do recurso inominado é contraditório àquele pedido, de modo que a análise de eventual concessão da gratuidade de justiça restou prejudicada face a preclusão lógica. Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do TJDFT. Neste sentido: (Acórdão 1175274, 07234525120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1656848, 07172285820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1370742, 07128331520208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301869, 07109828720198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1696280, 07033713120208070010, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1694298, 07023947920198070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, visto que apresenta seus fundamentos para sustentar a irregularidade da conduta da parte ré e consequente procedência dos pedidos, não existindo óbice para que reitere os argumentos formulados na inicial para análise pela Turma Recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. A parte autora formalizou contrato de empréstimo pessoal com a parte ré em 19/12/2022, a ser adimplido mediante o pagamento de 60 parcelas de R$ 2.897,62. Foi efetuado o regular pagamento das duas primeiras parcelas (com vencimento em 02/02/2023 e 02/03/2023). Contudo, deixou de efetuar a quitação dos valores a partir da parcela devida em 03/04/2023, de modo que em 11/05/2023 a parte ré efetuou a retenção integral do saldo na sua conta bancária para pagamento dos débitos.
VII. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré demonstrar a legitimidade do desconto do valor integral da dívida na conta corrente da autora. Assim, a parte ré juntou aos autos o contrato demonstrando a existência de cláusula que autoriza o débito em conta corrente dos valores no caso de atraso do pagamento da dívida (ID 51263865, pág. 3). Sobre o tema, o STJ em sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1085).
VIII. Ainda que não se desconheça que aquela tese deve ser ponderada em face do princípio da dignidade da pessoa humana, mostra-se necessário observar as peculiaridades do caso concreto. Para tanto, pontue-se que a parte autora juntou apenas o comprovante de pagamento de PIX de valores transferidos para si por um Condomínio, no total de R$ 3.691,19, com a descrição “Folha Taya Maio 2023” (ID 51262895). Não obstante, o documento é insuficiente para demonstrar que os seus rendimentos mensais são limitados àquela quantia. Neste sentido, inicialmente causa estranheza a instituição financeira ofertar empréstimo bancário com parcelas mensais acima de R$ 2.800,00 no final de 2022 enquanto a parte autora defende que recebe pouco mais de R$ 3.600,00, visto que os bancos possuem setores responsáveis por apurar a capacidade de cumprimento da dívida pelo interessado, não sendo razoável formalizar contrato que exigiria significativa parcela do salário do contratante. Ademais, a partir da análise do extrato daquele conta bancária é possível apurar que o valor de R$ 3.691,19 não equivale ao salário do autor, visto que recebe diversas transferências mensais, provavelmente mediante a prestação de serviços. Neste sentido, a título de referência, constata-se que a parte autora recebia apenas daquele Condomínio “Taya”, mensalmente, desde o mês 09/2022, os seguintes valores decorrente do somatório das diversas transferências realizadas dentro de cada mês: 09/2022: R$ 10.750,00; 10/2022: R$ 3.750,00; 11/2022: R$ 2.750,00; 12/2022: 8.496,81; 01/2023: R$ 3.767,41; 02/2023: R$ 9.899,76; 03/2023: R$ 0,00; 04/2023: R$ 0,00; 05/2023: R$ 3.691,19. Ainda, o autor também recebia pagamentos frequentes de outras empresas, como “Networld Tec” “NWI Security” e “Sitelbra”, em valores de R$ 700,00 e R$ 800,00 (ID 51263867). Diante de todo o exposto é possível concluir que não prospera a tese de que o desconto de R$ 3.691,19 corresponde à retenção integral dos seus ganhos, visto que a parte autora aufere diversos rendimentos no decorrer de cada mês. Assim, na situação dos autos a retenção daquela quantia de R$ 3.691,19 não enseja ofensa à dignidade mediante a retirada do mínimo para a sua sobrevivência.
IX. Portanto, e com amparo na tese repetitiva fixada pelo STJ (tema 1085), não se mostra abusiva a cláusula contratual no sentido de autorizar a operadora/financeira a debitar na conta corrente o pagamento relativo aos contratos firmados, pois apresenta-se de forma clara e adequada, sobretudo no caso concreto, quando não há demonstração de que ocorreu a retenção integral dos rendimentos da parte autora e consequente retirada do mínimo para a sua sobrevivência. Assim, constata-se a regularidade do desconto efetuado, de modo que não prosperam os pedidos formulados pela parte autora.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.